Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO DOMICILIAR. OPÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PROFISSIONAIS CONTRATADOS FORA DA REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA. REEMBOLSO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação de restituição de valor c/c danos morais. A apelante pleiteia o reembolso de despesas com o parto domiciliar e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se a autora tem direito ao reembolso das despesas com parto domiciliar e à indenização por danos morais, sob o pálio de que o hospital credenciado ficaria a 40km de sua residência, era mal avaliado e somente admitia partos agendados; teria havido descredenciamento de clínicas e médicos sem comunicação prévia; passou por dificuldades para realizar as consultas e exames pré-natal; houve a rescisão do plano de saúde e impossibilidade de inclusão de recém-nascido, assim como a migração para novo plano de saúde e com aproveitamento do prazo de carência.
III. Razões de decidir

3.De acordo com o art. 12 incisos I e VI da Lei 9656/1998 o reembolso pelas despesas hospitalares será cabível em caso de urgência e emergência, quando não for possível utilizar a rede credenciada. A jurisprudência prestigia a regra legal.
4.Não restou comprovada a inexistência de hospitais e profissionais habilitados na rede credenciada para o acompanhamento da gestação e realização do parto da apelante. Mas houve o interesse pessoal da beneficiária em realizar o parto em caso e com profissionais de sua livre escolha.
5.A ausência de comunicação prévia sobre o descredenciamento de médicos e hospitais não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando há outros profissionais capacitados na rede credenciada. Ademais, essa circunstância em nada impactou o atendimento da beneficiária, quem teve as consultas com seu genicologista/obstetra autorizadas pelo plano.
6.Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade (art. 12, CC), ou até mesmo pelo abalo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. Não obstante, a possibilidade de dano pelo mero descumprimento do contrato não dispensa prova, cujo ônus recai sobre quem alega. A jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando presente o mero inadimplemento ou mora contratual.
7.A interrupção da cobertura, embora indevida, não caracteriza automaticamente dano moral. Ademais, foram dadas todas as oportunidades para a beneficiária migrar para um novo plano, assim como colocar seu filho como dependente sem cumprimento de carência, mas a proposta foi recusada.
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso conhecido e desprovido.

9.Tese de julgamento: "O plano de saúde não está obrigado a reembolsar despesas com parto domiciliar e com auxílio de profissionais de livre escolha, quando há hospitais e profissionais habilitados na rede credenciada."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 12, incisos I e VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954177, 0718680-91.2022.8.07.0020, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 04.02.2025.